Tribunal: STF
Processo: RE 1534336
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 12, p. 2): 



    “RECURSO INOMINADO – TERÇO DE FÉRIAS – BASE DE CÁLCULO – TRINTA DIAS – SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Não se aplica ao caso o Tema 1241 do Supremo Tribunal Federal, pois, diferentemente do que acontece no presente caso, não se discutia a natureza de férias do período que serviria de base para o cálculo da gratificação. 



    2. Para além da interpretação literal do art. Lei Estadual n. 7.109 de 1977, que menciona a existência de 60 (sessenta) dias de férias, nota-se que metade desse período se destina aos recessos escolares, ocorridos de forma espaçada e específica ao longo do ano, ao passo que os trinta dias de férias, coincidentes com as reais férias escolares, permanecem em período específico, o que desnatura a qualificação daquela parcela como férias, afastando, portanto, o pagamento do terço de férias sobre ela.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º e 39 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, afirma-se que (eDOC 13, p. 6):



    “(...) a Constituição determina que as férias sejam remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, não limitando o período dessa remuneração a apenas 30 (trinta) dias, como vem sendo aplicado pelo Estado de Minas Gerais. (...)”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Ao decidir o Tema nº 1.241 da sistemática de repercussão geral, processo paradigma RE 1.400.787, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.”



    A Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado cível, asseverou que (eDOC 12, pp. 3-4):



    “Cinge-se a controvérsia dos autos a aferir a natureza de metade dos sessenta dias previstos como férias no art. 129 da Lei Estadual n. 7.109 de 1977, e, a partir disso, a existência de direito à percepção do terço constitucional sobre a totalidade do período ou apenas parte deles, atraindo ou não a incidência do precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal. 



     A propósito, prevê a Lei Estadual n. 7.109 de 1977 que: 



    Art. 129 - O ocupante de cargo do magistério gozará de férias anualmente: I - quando em exercício nas escolas, 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) segundo o que dispuser o órgão próprio do Sistema; II - quando em exercício nos demais órgãos do Sistema, 25 (vinte e cinco) dias úteis, observada a escala organizada de acordo com a conveniência do serviço. Parágrafo único - Não é permitido acumular férias ou levar à sua conta qualquer falta ao trabalho. (destacou-se)



    Nesse contexto, para além da interpretação literal do texto legal, nota-se que trinta dias dos sessenta previstos sempre foram conferidos como recessos escolares, ocorridos de forma espaçada e específica ao longo do ano, ao passo que os trinta dias de férias, coincidentes com as reais férias escolares, permanecem em período específico.



    Veja-se, por exemplo, o que dispõe a Resolução da Secretaria de Estado de Educação n. 4.494 de 2021: (...)”



    Nesse raciocínio, verifico que o entendimento adotado não diverge da tese julgada, porque restou consignado que o período efetivo de férias do magistério mineiro abrange apenas 30 (trinta) dias, à luz da interpretação sistemática da legislação estadual e da Resolução da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais.



    Ademais, dissentir acerca da natureza jurídica do período fixado em lei demandaria a análise da legislação local aplicável, notadamente a Lei estadual nº 7.109/1977 e a Resolução nº 4.494/2021 da Secretaria de Educação, o que inviabiliza o apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Direito ao terço de férias. Período excedente aos 30 (trinta) dias. Controvérsia quanto à sua natureza. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 1478640 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2024)(grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. PERÍODO DE RECESSO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



     3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.370.393 -AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.05.2022)(grifei)



    Ainda sobre o tema: ARE 1.482.328, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15.03.2024; e RE 1.478.640, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05.03.2024; ARE 1.506.376, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe 12.08.2024.



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 655.309-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14.12.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente